Tribunal: TJDFT
Processo: 0006877-63.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006877-63.2014.8.07.0011 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC). Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, a fim de permitir às partes o retorno ao status quo ante, não sendo possível a retenção de valores. No julgamento do Resp no 1614721 (Tema no 971), o E. STJ firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal por inadimplência estipulada unicamente em desfavor do comprador. Contudo, a inversão da multa não se opera automaticamente, exigindo a análise da situação concreta, evitando-se o arbitramento de indenização exorbitante, que desrespeite a proporcionalidade e cause enriquecimento injustificado ao promitente comprador. O E. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485 do Código Civil, alegando ilegitimidade passiva da ré Tecnisa S.A, pois não teria integrado o contrato e não possuiria qualquer ingerência sobre ele; b) artigo 457 do CC, sob o argumento que o atraso da obra constitui tão somente em mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Sendo assim, mostra-se legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelos compradores. Acrescenta que somente no caso de inadimplemento absoluto se justificaria a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante; c) artigo 402 do CC, porquanto indevida a sua condenação em perdas e danos, dado que os recorridos estão auferindo um lucro sobre o imóvel que não adquiriram. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade a artigo 485 do CC, pois a turma julgadora concluiu que a ré Tecnisa S.A., faz parte das pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pela recorrida, integrando a cadeira de fornecimento do produto, possuindo, assim, legitimidade passiva na demanda. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao artigo 475 do CC, retenção de porcentagem sobre o valor efetivamente pago pelo recorrido, o recurso também não deve ser admitido, porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1614721/DF (Tema 971), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 18/11/2019, concluiu que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Com relação à suposta violação ao artigo 402 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1498484/DF (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em favor equivalente ao locatório, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, em atenção ao pedido de id 1601537-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003